Tribunal: TJDFT
Processo: 0010451-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREVISÃO LEGAL. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. COABITAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, inclusive post mortem, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, mas incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (art. 373, I e II, do CPC/2015).
3. O fato de companheiros, que viviam na mesma residência, passarem a morar em locais diferentes, indica que a relação estável, duradoura, pública e com a finalidade de constituir família foi interrompida, o que atrai a quem alega o contrário o ônus de provar a subsistência dos requisitos que caracterizam a união estável.
4. Recurso conhecido e não provido.